Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704288-48.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: MICHEL DE SOUZA LIMA AGRAVADOS: FILINTO ELISIO COSTA CUTRIM, SALUTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MICHEL DE SOUZA LIMA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal versa sobre matéria de direito, sendo inaplicável, portanto, o óbice dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Repisa os argumentos lançados no especial, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026